Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715613-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: YAN MENDES SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DOS PROCEDIMENTOS LEVADOS A CABO PELA EQUIPE POLICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE AMBOS OS RÉUS NA MERCANCIA PROSCRITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se a arguição de ilegalidade na busca veicular e pessoal realizadas pelos policiais, pois as providências foram lastreadas em elementos concretos que indicavam fundadas razões quanto à posse de objetos ilícitos pelos réus. 2. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário. 3. Os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, acompanhados das demais provas integrantes do arcabouço probatório, comprovam que a droga encontrada no interior do veículo em que os acusados foram abordados se destinava à difusão ilícita, razão pela qual devidamente materializada a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. 4. Evidenciando o conjunto probatório que os acusados cooperavam para realizar a mercancia proscrita de drogas, o pleito condenatório vindicado pelo Parquet, em sede recursal, merece prosperar. 5. Preliminar suscitada pelo segundo recorrente rejeitada. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da defesa do segundo recorrente conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo. Afirma que os depoimentos dos policiais não são suficientes para justificar a condenação. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ proferidos em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (AgRg no HC 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Ressalte-se que o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem divergência jurisprudencial. Nesse sentido, é “inviável a demonstração de dissídio jurisprudencial tendo como paradigma acórdão proferido em ações constitucionais, como é o caso do habeas corpus. Tal vedação decorre da maior amplitude cognitiva dos remédios constitucionais em relação ao recurso especial, cujo espectro está circunscrito, precipuamente, à aplicação e à interpretação da lei federal” (AgRg nos EAREsp 2.318.291/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021